Tribunal: TJDFT
Processo: 0724364-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUEIS. PAGO EM ESPÉCIE. PREPOSTO DO AUTOR. RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO. INADIMPLÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O depoimentos coletados nos autos corroboram com as teses de defesa do Réu em sua contestação.

2. É incontroverso nos autos que os alugueis eram pagos em dinheiro, e somente após julho de 2019 foram realizados mediante depósitos bancários na conta da inventariante. Mesmo após o falecimento do De Cujos, o aluguel continuou sendo pago à mesma pessoa, que permaneceu como responsável pelo recebimento dos alugueis até 2019, quando foi afastado da empresa da Inventariante por suspeita de apropriação dos valores dos alugueis, não só em relação ao Autor, mas de outros locatários.

3. Está claro nos autos a relação de confiança como a do Réu locatário e o Sr. Gil, que manteve contrato verbal de aluguel com o Réu por 29 anos, tempo em que se pode afirmar a relação de completa confiança entre as partes, visto que não há alegação alguma nos autos de que o Réu se manteve inadimplente em relação a sua obrigação locatícia por todos esses anos. Portanto, é plausível o entendimento de que o fornecimento dos recibos de alugueis não era determinante à relação negocial entre o de cujos e o Réu.

4. Não se pode afirmar com a certeza necessária que Apelado estava inadimplente com o pagamento dos alugueis, objetos da presente ação, e nem que os valores alegadamente pagos por ele não foram desviados pelo encarregado do recebimento do aluguel.

5. Não se verifica nos autos qualquer documento que comprove a notificação da parte Ré para que realizasse o pagamento dos alugueis de forma diversa daquela realizada por quase 35 anos. Assim, é verossímil a tese de defesa dos Réus de que, mesmo após a morte do Locador, o Apelante continuou a efetuar o pagamento dos aluguéis em dinheiro, ao funcionário designado pela empresa, conforme era de costume, independentemente de recibo, pois conforme já mencionado, não foi exigido do Locatário a apresentação de qualquer recibo referentes aos anos de 1982 a 2017.

6. Ausentes nos autos qualquer documento que possa elidir a conclusão do Juízo sentenciante, visto que não está comprovado nos autos que os pagamentos dos alugueis não foram realizados pelos Apelados e nem que estes valores não foram desviados pelo funcionário da empresa, encarregado do recebimento dos alugueis, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

7. Os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

8. Recurso conhecido e não provido.